Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742437-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ALINE PEREIRA DE ALMEIDA BRANCO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de tutela antecipada em apelação 0706944-48.2023.8.07.0018, interposta por ambas as partes, contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por ALINE PEREIRA DE ALMEIDA BRANCO contra INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e o DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, a autora solicitou a concessão de tutela de urgência para suspender a eliminação de sua candidatura nas vagas cotistas, pedindo sua manutenção provisória na lista classificatória final. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela antecipada, para anular o ato administrativo que a excluiu das vagas reservadas a pessoas negras (pretas/pardas) e garantir sua classificação permanente com a pontuação já obtida (ID 64359743). A autora narrou que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Edital no 01/2022 – ATUB), o qual destinava vagas para provimento efetivo e formação de cadastro reserva. Afirmou que, por se considerar e ser reconhecida socialmente como parda, candidatou-se às vagas reservadas para pessoas negras (pretas/pardas). Destacou ter obtido boa classificação nas etapas do concurso, incluindo a correção de sua prova discursiva, e se submeteu ao procedimento de heteroidentificação. Após o procedimento, sua autodeclaração não foi aceita, sem que houvesse justificativa objetiva, sendo seu nome incluído na lista de indeferidos sem a devida fundamentação. Alegou ter feito autodeclaração como parda não apenas com base em mera autoidentificação, mas refletia a percepção social de terceiros. Informou, ainda, ter interposto recurso administrativo para corrigir o que considerava uma injustiça e obter uma explicação objetiva para o indeferimento, mas a banca reiterou sua decisão, o que impediu sua classificação no concurso. A liminar foi indeferida (ID 64360381). A sentença acolheu o pedido da autora, anulando o ato que a excluiu da lista de candidatos negros e determinando sua reinclusão, com a restauração da classificação anteriormente obtida no certame. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, § 8o e § 8o-A, do CPC (ID 64360453). Em sua apelação, a autora pede a reforma da sentença para que os honorários advocatícios fossem fixados conforme a tabela da OAB/DF, no valor mínimo de R$ 8.809,75. Subsidiariamente, solicita a majoração dos honorários de sucumbência para um valor que refletisse a dignidade do trabalho advocatício, respeitando os princípios da razoabilidade e da equidade (ID 64360465). Por sua vez, o Distrito Federal apela pedindo a improcedência do pedido, sob argumento de que a autora foi devidamente avaliada pela Comissão de Heteroidentificação, conforme o edital. Alega que o conceito de negro/pardo em concursos não é apenas biológico, mas envolve também um histórico sociológico, e que a perícia médica não pode substituir o julgamento da comissão. Defendeu que a intervenção do Judiciário no mérito da decisão da banca examinadora violaria o princípio da separação dos poderes, além dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital (ID 64360468). Em tutela antecipada antecedente, a autor requer a determinação de imediata reserva de sua vaga no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, no quadro de vagas reservadas para pessoas negras (pretos/pardos), garantindo-se sua classificação já alcançada, até o trânsito em julgado da presente demanda. Pede, ainda, a intimação do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES para cumprimento da decisão, sob pena de imposição de medidas coercitivas cabíveis. Sustenta que a probabilidade do direito está claramente demonstrada pela sentença procedente que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público. Ressalta o perigo de dano ser evidenciado pela iminente possibilidade de que a vaga destinada às cotas raciais, que faria jus, seja preenchida por outro candidato, antes do trânsito em julgado da decisão (ID 64808154). É o relatório. Decido. É o relatório. Tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, observa-se que não há elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso.” (07007225520228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorre às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (07289957820218070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 22/1/2022). No caso, a exclusão do candidato da concorrência às vagas de cotas raciais se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, de modo que não se verifica ilegalidade. Nota-se que o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não deve implicar a exclusão total do concurso, podendo o candidato ser reclassificado na lista ampla. Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remanejamento do agravante para que concorresse nas vagas da ampla concorrência após não ter sido reconhecido como pardo pela banca examinadora. 2. Embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. 3. Nos casos em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Recurso conhecido e provido.” (07096491020228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. PESSOAS NEGRAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento interposto pela Fundação Cesgranrio busca reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a manutenção do agravado nas vagas destinadas à ampla concorrência em concurso público do Banco do Brasil. 2. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. 5. Assim, embora não seja possível questionar o mérito da decisão da banca examinadora que não considerou o candidato pardo, não é possível concluir por sua má-fé. Contudo, excluir o autor definitivamente do concurso significaria aplicar-lhe o mesmo rigor dispensado a todos os que tiveram o intuito deliberado de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Não é o caso do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07053291420228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 6/9/2022). Para enfrentar a questão em análise, será necessário um exame mais detalhado das provas apresentadas, o que não se mostra adequado neste momento processual. A tutela de urgência exige que o direito alegado e o risco de dano sejam evidentes nos elementos já disponíveis, sem demandar uma análise aprofundada de provas. As decisões monocráticas do relator destinam-se a proteger o processo ou os direitos das partes de um possível dano ou para garantir a utilidade do resultado final. Para a concessão de liminar pelo relator, é necessário que haja plausibilidade nos fundamentos apresentados, o que envolve a demonstração de admissibilidade e a probabilidade de êxito, conforme a jurisprudência desta Corte ou do Superior Tribunal. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de liminar. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 17:19:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador